Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Pena. Qualificadoras. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Consequências do crime.
1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas não é contrária à prova dos autos. 2 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação -, desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos.
3 - Não é contrária à prova dos autos a decisão do conselho de sentença que está de acordo com as declarações das testemunhas, imagens das câmeras de segurança e laudo pericial, no sentido de condenar os apelantes por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
4 - Cometer o crime em concurso de pessoas e efetuar sete disparos de arma de fogo em regiões de alta letalidade (cabeça, tórax e abdome) revela maior reprovabilidade da conduta -- torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal.
5 – Se não há fundamentação idônea para valorar negativamente as consequências do crime, afasta-se a análise desfavorável da circunstância.
6 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
7 – Apelações providas em parte.